Tribunal: STF
Processo: Rcl 92069
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Diogo Demontie de Freitas para garantir a autoridade das decisões proferidas no Agravo de Instrumento — AI 791.292 QO-RG/PE e no Recurso Extraordinário com Agravo — ARE 748.371 RG/MT (Temas 339 e 660 da Repercussão Geral, respectivamente) pelo Superior Tribunal de Justiça — STJ.

A defesa técnica narra que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP condenou o reclamante em processo penal com a marca registrada do cerceamento de defesa e da flagrante violação ao devido processo legal.

Expõe que  interpôs recurso especial para anular o acórdão proferido pelo TJSP, o qual foi regularmente admitido na origem, mas negado pelo  STJ.

Interpôs, então, recurso extraordinário contra o acórdão que rejeita a possibilidade de submeter o depoimento de corréus colaboradores ao contraditório e de arrolar testemunhas dos fatos em resposta à acusação, o que contraria os princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da motivação das decisões judiciais (arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição).

Aduz que foi negado seguimento ao recurso extraordinário, com alusão equivocada aos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral, para obstar o acesso à jurisdição constitucional, utilizando-se de fundamento incompatível com o alcance desses precedentes, o que constitui a supressão do núcleo constitucional essencial do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, negando-se a própria finalidade da repercussão geral.

Sustenta que o Tema 339 não autoriza o completo silêncio quanto a teses centrais, nem a substituição do exame concreto por mera menção genérica de precedente ou de repercussão geral.

Assevera que o art. 93, IX, da Constituição exige fundamentação real, ainda que sucinta, e não fundamentação meramente aparente.

Argumenta que o Tema 660 não se aplica, pois a controvérsia não consiste em definir os critérios legais de processo penal, mas saber se é compatível com o art. 5º, LIV e LV, da Constituição impedir o réu de rebater a carga acusatória no curso da instrução penal.

Ao final, requer:

a) O conhecimento da presente RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL; 
b) A concessão da medida liminar para suspender a certificação do trânsito em julgado do Processo nº 0008691-47.2023.8.26.0050 (REsp nº 2.156.883/SP), até a decisão final desta RECLAMAÇÃO;
c) A procedência do pedido para cassar o v. Acórdão reclamado, por indevida aplicação dos Temas nºs 339 e 660 do STF; 
d) A admissibilidade do RECURSO EXTRAORDINÁRIO; e 
e) O urgente processamento do RECURSO EXTRAORDINÁRIO (doc. 1 – fls. 2.299 a 2.380) ou do AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (doc. 1 – fls. 2.425 a 2.489), para o julgamento por este E. STF, como medida de direito e da mias inteira JUSTIÇA (doc. 1, pp. 16-17).

A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação em parecer assim ementado:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO. CONDENAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO ALEGANDO VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, INCISOS XXXV, LIV E LV, E 93, INCISO IX, DA CF/88. INADMISSÃO DO APELO EXTREMO FUNDAMENTADA EM TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO CORRETA DOS PARADIGMAS: TEMAS 660 E 339. VIOLAÇÃO INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO (doc. 12, p. 1).

É o relatório. Decido.

A reclamação é manifestamente inadmissível.

Com efeito, em consulta o site do Superior Tribunal de Justiça, foi possível constatar que o acórdão reclamado transitou em julgado em 11/3/2026 e esta reclamação somente foi proposta em 16/3/2026 (doc. 8).

Incide, no caso, o disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil:

 Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
[...]
§ 5º É inadmissível a reclamação: 
I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 

Aplica-se, também, a Súmula 734/STF, segundo a qual:

Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 

Com esse entendimento, destaco:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC. SÚMULA 734 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Nos termos do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, a Reclamação não é cabível para desconstituir decisões transitadas em julgado. Trata-se de assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal). 
2. O ora agravante pretende desconstituir, via Reclamação ajuizada em 4/11/2019, a decisão de mérito proferida no processo de conhecimento, que efetivamente transitou em julgado em 29/4/2008. 
3. A lógica do sistema processual vigente não admite o uso da Reclamação como sucedâneo de Ação Rescisória, em plena proteção à coisa julgada formada no processo de conhecimento (Rcl 33.740 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 11/12/2019; Rcl 32500 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 10/12/2019). 
4. Recurso de agravo a que se nega provimento (Rcl 37.838 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20/3/2023).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DO ATO RECLAMADO. SÚMULA 734/STF. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. 
1. É incabível a reclamação contra ato judicial transitado em julgado (Súmula 734/STF). Ademais, a discussão acerca da correta ou incorreta certificação do trânsito em julgado é incabível neste momento processual, não sendo possível dar a reclamação contornos de sucedâneo recursal. Precedente. 
2. É pacífico o entendimento nesta Corte de que, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é o recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, o que não ocorreu no presente caso. A interposição de agravo nos próprios autos contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário por fundamento que dá ensejo ao agravo do art. 1.042 do CPC/2015 caracteriza erro grosseiro da parte, o que afasta o princípio da fungibilidade recursal. Precedente. 
3. Agravo interno o qual se nega provimento (Rcl 42.901 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2/3/2021).

RECLAMAÇÃO – PRETENDIDA SUSTENTAÇÃO ORAL NO JULGAMENTO DO “AGRAVO REGIMENTAL” – INADMISSIBILIDADE – CONSTITUCIONALIDADE DA VEDAÇÃO REGIMENTAL (RISTF, ART. 131, § 2º) – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA – ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, JÁ TRANSITADO EM JULGADO – AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF – INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (Rcl 22.722 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29/3/2016).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o pedido de liminar.

Publique-se.

Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator